Tribunal: TJMT
Processo: 1008588-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008588-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Depoimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), VITORIA DOS SANTOS GARBIN - CPF: 336.521.688-01 (ADVOGADO), DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 157.554.281-15 (AGRAVANTE), ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS CAVALCANTE - CPF: 065.837.761-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECUSA DO CREDOR QUANTO A ACEITAÇÃO DO BEM OFERECIDO - AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) - BEM DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO E DE POUCA LIQUIDEZ - EXCEÇÃO À PREFERÊNCIA NA ORDEM DE CONSTRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhecimento de que, no caso dos autos, lícita a recusa da parte credora agravada em aceitar a penhora de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC), ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado possuam preferência na ordem de constrição, por se tratar de bem de difícil comercialização e de pouca liquidez, dificultando a satisfação do crédito exequendo.

2. Ainda, não há que se falar em compensação, haja vista que as ações, em razão da sua origem, são de difícil alienação e discutível quanto ao seu valor de mercado e, por não possuírem valor fixo, referido saldo não pode ser compensado com o débito discutido nestes autos.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DE MORAIS E OUTROS
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação de execução de Título Extrajudicial” n.o
1006531-59.2021.8.11.0037,
proposta em seu desfavor por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A
, deferiu o pedido de penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.o 71.940 de Barra do Garças/MT e indeferiu o pedido de substituição de penhora por título BESC (Banco do Estado de Santa Catarina S/A).

Em síntese, os agravantes requerem o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão alegando ser “
cabível o efeito suspensivo, uma vez que a penhora do imóvel com a possibilidade de ir para leilão venha causar dano irreparável ao executado
”.

Cita que será onerosidade excessiva para o executado a eventual penhora do bem imóvel em destaque, uma vez que já tenha oferecido os Títulos da BESC. Assim, defende que “
há garantia de satisfação do crédito exequendo com a oferta dos referidos Títulos, que de acordo com o Código de Processo Civil em seu artigo 835, estabelece a preferência em relação a penhora de imóvel
”.

Enfatiza que “
não se recusa em pagar a dívida exequenda, mas o único meio de finalizar a demanda é aceitar os títulos oferecidos
”.

Assim, executado deseja utilizar as ações do BESC como forma de pagamento pelas ações preferenciais Classe B, avaliado em R$ 4.821.014,24 (quatro milhões oitocentos e vinte e um mil e quatorze reais e vinte e quatro centavos), valor mais que suficiente para sanar a dívida.

A agrava, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a manutenção da decisão agravada, alegando que os agravantes não preenchem os requisitos estabelecidos no artigo 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, na tentativa de ter seu recurso provido.

Informa a agravada que ao contrário do alegado pelos agravantes, as ações do BESC não lhe pertencem, não sendo possível a compensação de débito e crédito pretendida.

Alude que as ações do BESC não são dotadas de liquidez imediata ou sequer é de fácil liquidez, não detendo as características citadas pelos agravantes, por se tratar de bens de difícil comercialização e baixa liquidez; sendo o motivo da ausência de interesse em receber tais bens como garantia do juízo.

Ademais, menciona que a agravante Maria Aparecida possui patrimônio disponível para satisfazer o débito perquirido na demanda, sendo que esta apenas não quer perder seu patrimônio que efetivamente possui valor de mercado, não acarretando, o caso, obrigação à agravada em aceitar as ações do BESC para satisfazer seu crédito, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida de Morais e outros contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação de execução de Título Extrajudicial” n.o 1006531-59.2021.8.11.0037, proposta em seu desfavor por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A, deferiu o pedido de penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.o 71.940 de Barra do Garças/MT e indeferiu o pedido de substituição de penhora por título BESC (Banco do Estado de Santa Catarina S/A).

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos até então juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, conforme já mencionado, além da ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não ser absoluta, esta foi estabelecida em benefício do credor, e não do devedor.

Ao caso, cumpre esclarecer que, ao contrário do mencionado pelos agravantes, as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), além de terem sido emitidas há longo tempo e não possuírem estabilidade no mercado financeiro, estas não apresentam alta liquidez, sendo que a própria agravada manifestou ausência de interesse em receber tais títulos como garantia do juízo, por se tratar de bens de difícil comercialização e baixa liquidez.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO. Pedido da agravante para extinção do feito executivo, diante do oferecimento de bens móveis (ações preferenciais nominativas classe A), para pagamento do débito.
Recusa do credor quanto a aceitação do bem oferecido
, pois
as ações do Banco BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), incorporado pelo Banco do Brasil, são de difícil alienação, de modo que a medida dificulta a satisfação do crédito exequendo
. Inteligência dos artigos 835, I e IV do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Agravo de Instrumento 2015079-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

EXECUÇÃO - Penhora - Decisão que rejeitou os bens oferecidos em garantia da dívida pela parte executada -
Reconhecimento de que, no caso dos autos, lícita a recusa da parte credora agravada em aceitar a penhora de 57.000 ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina S.A, ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado possuam preferência na ordem de constrição
estabelecida no art. 835, CPC, pois: (a)
a execução se processa em benefício do credor
, (b)
a ordem estabelecida no art. 835 não é absoluta
e (c)
ausente prova de que a constrição do bem indicado pelo devedor será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor
(CPC, art. 847, do CPC/2015),
por se tratar de bem de difícil comercialização e de pouca liquidez
. Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de Instrumento 2010611-12.2022.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 17/03/2022)

Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
decisão que acolheu a rejeição pelo credor dos bens ofertados à penhora
-
ações do Banco Estadual de Santa Catarina
-
BESC
- art. 835 do CPC - ordem de preferência que é endereçada ao credor -
bem que não teve sua liquidez comprovada
-
real possibilidade de recusa pelo credor
- agravo improvido. (TJSP - Agravo de Instrumento 2070732-06.2022.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS No 0002695-24.2017.8.16.0158 - PERDA OBJETO - NÃO CONHECIMENTO -
NOMEAÇÃO À PENHORA DE

AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC)
- DESRESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ARTIGO 835, DO CPC -
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DAS REFERIDAS AÇÕES
-
PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECUSA MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0054293-64.2021.8.16.0000 - São Mateus do Sul - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 25.07.2022)

Ademais, não há que se falar em compensação, haja vista que as ações, em razão da sua origem, são de difícil alienação e discutível quanto ao seu valor de mercado e, por não possuírem valor fixo, referido saldo não pode ser compensado com o débito discutido nestes autos.

Diante do exposto e, considerando que a menor onerosidade da execução para o devedor não pode implicar óbice à satisfação do credor; do que consta nos autos, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023